Tribunal: TJDFT
Processo: 0737398-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737398-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LILIAN MARIA CARNEIRO DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de LILIAN MARIA CARNEIRO DE ARAUJO contra a decisão de ID: Num. 41338297, proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito na audiência por videoconferência, que designou o dia 08/02/2023 para audiência em continuação da instrução de modo presencial. A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). Acrescente-se que, realizada a audiência de custódia, foi imposta a medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico. Destaca que, em 27/05/2022, foi decretada a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, considerando a ocorrência de supostas violações às obrigações impostas por ocasião do monitoramento eletrônico. Discorre que, em 14/06/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento e não foi encerrada a instrução em virtude de requerimento da Defesa do corréu Gabriel Martins Moura para oitiva das testemunhas Márcia Maria de Queiroz e Wainer Augusto Melo Filemon. Aduz que na data de 25/07/2022 foi realizada nova audiência, passando-se à oitiva de Wainer Augusto (na mesma assentada foi requerida a revogação da prisão do corréu Gabriel, sendo deferida). Não sendo possível o interrogatório dos réus, foi redesignada a audiência para 05/10/2022. Na oportunidade, diante do não comparecimento de Lilian, foi decretada a sua revelia. Salienta que a Defesa postulou o levantamento da revelia de Lilian, sob o argumento de que a ré havia encontrado problemas técnicos naquele dia para acessar à audiência, bem como não haveria prejuízo à marcha processual, visto que nova audiência teria sido designada para 05/10/22 para interrogatório do outro réu. A decisão que decretou a revelia de Lilian foi reconsiderada, determinando que seu interrogatório fosse realizado no dia 05/10/2022, de modo presencial, não sendo admitido o modo virtual, tendo em vista que a própria ré informou ter tido dificuldade no acesso à audiência passada. Contudo, a paciente não pode comparecer ao fórum, sendo solicitado o seu acesso de modo virtual, que foi negado, sob a justificada de reiterados descumprimentos de ordens judiciais, o que demonstraria desinteresse e desprezo da paciente com a Justiça. Alega que, ao determinar o comparecimento presencial da ré em audiência, a referida decisão coloca em risco o direito à locomoção da paciente e afronta a sua liberdade de maneira transversa, pois impõe a obrigatoriedade presencial da paciente, a qual possui mandado de prisão em aberto. Afirma que a paciente não pode ser privada de exercer a garantia constitucional da ampla defesa de forma virtual. Salienta que, ainda que com mandado de prisão em aberto, o direito de autodefesa da paciente deve ser respeitado, de modo a oportunizar as garantias processuais e legais do ordenamento jurídico. Explica que, impondo à paciente a obrigação de comparecimento presencial ao fórum para dar sua versão dos fatos, sob o fundamento de não decretar a revelia da ré, a Magistrada lhe impõe risco à sua liberdade, uma vez que será cumprido o mandado na oportunidade. Destaca, por fim, que a paciente é primária e de bons antecedentes, bem como é genitora de criança menor de 12 (doze) anos, revelando-se mais indicadas outras medidas diversas à prisão ou a concessão da prisão domiciliar a acusada. Requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pela paciente, devendo ser respeitado o seu direito de autodefesa, de modo virtual. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva. É relatório. Decido. Admito a presente impetração. Não há flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da liminar. Num juízo de cognição sumária, depreendo a manutenção da decisão combatida, a qual determinou o comparecimento presencial da paciente na audiência em continuação da instrução do dia 08/02/2023, pois, ao que tudo indica, o Magistrado a quo apresentou motivação idônea ao indeferir a participação da paciente de forma virtual. Ao passo que se entende pelo direito da ampla defesa, não se pode olvidar possível afronta às determinações judiciais, pois, se por um lado é devido o direito a autodefesa, esta, contudo, não pode permitir ao acusado esquivar-se da responsabilização penal. Os demais argumentos trazidos na impetração (condições pessoais favoráveis, mãe de criança menor de 12 anos, ausência de requisitos da preventiva e concessão da prisão domiciliar) são meras repetições do pleito formulado pela mesma impetrante em favor do mesmo paciente no bojo do Habeas Corpus no 0725538-04.2022.8.07.0000, distribuído à relatoria do e. Des. Roberval Casemiro Belinati, com ordem denegada em 25/08/2022 (Acórdão 1610428), não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente essas questões. Diante desse cenário, em Juízo liminar, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida, mostrando-se recomendável decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público, para analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador